Tribunal: STF
Processo: ARE 1514677
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 39) opostos em 14.10.2024 (eDOC 40) em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso interposto pelo Município de Presidente Prudente (eDOC 35), por constatar que, tendo o acórdão recorrido concluído pelo restabelecimento da eficácia da coisa julgada da sentença condenatória, restou evidente a dissonância desse entendimento em relação ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, nestes termos (eDOC 345):



    “ (...) O recurso merece prosperar.



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de apelação pelo Tribunal de origem (eDOC 12, p. 7-11):



    “No caso vertente, a inconstitucionalidade da norma municipal foi declarada pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, de modo que não se aplica a eficácia rescisória prevista no artigo 535, § 5º, do Código de Processo Civil, não podendo ser afastada a exigibilidade do título executivo judicial.



    (...)



    Não se olvida que a E. Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.4623 (Tema n. 733/STF), antes da edição do Código de Processo Civil, sedimentou o entendimento segundo o qual “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. E expressamente ressalvou esse entendimento “quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”. 



    No entanto, as disposições do Tema n. 733 do E. Supremo Tribunal Federal não se aplicam à hipótese, uma vez que cuidaram, especificamente, da “declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo pelo Supremo Tribunal Federal”. 3. Por tais motivos, nos termos do artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, a ação deve ser julgada procedente, para rescindir o v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 2226692- 91.2018.8.26.0000, restabelecendo-se a eficácia da coisa julgada da sentença condenatória.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial” (CPC, art. 495).



    Por outro lado, no que se refere à indispensabilidade da ação rescisória, a Suprema Corte destacou a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em um caso concreto, sobre relações jurídicas de trato continuado, conforme se verifica na ementa do precedente: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462-RG, Rel. Min. Teori ZavasckI, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2015, DJE 08.09.2015, grifei).



     



    Tendo o acórdão recorrido concluído pelo restabelecimento da eficácia da coisa julgada da sentença condenatória, fica evidente a dissonância desse entendimento em relação à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. EFEITOS SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nas demandas em que configurada relação de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1461610-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SOBRE SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A natureza continuada da relação é evidente, de modo que, diante da superveniente decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da pretensão da concessionária, mostra-se imperiosa a imediata paralisação da eficácia da sentença transitada em julgado, no que concerne aos efeitos futuros do pronunciamento. Por conseguinte, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763 – 13/04/2021 – são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1.243.237-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.08.2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Invertidos os ônus da sucumbência, observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita”.



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, que há contradição e omissão na decisão recorrida, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 39, p. 2-7):



    “Pois bem, ao decidir pelo provimento com espeque no referido paradigma, a decisão monocrática embargada acabou, por se distanciar do próprio paradigma, isto porque deixou de enfrentar tema espinhoso ao caso concreto, qual seja, a origem da Declaração de Inconstitucionalidade a ensejar os efeitos de esvaziamento do título e da desobrigação das prestações de trato sucessivo. Vejamos o caso concreto deste processo. Discute-se na Rescisória de nº 2094445-10.2022.8.26.0000 julgada pelo 1º Grupo de Direito Público do TJSP, se a declaração de inconstitucionalidade exigida pela legislação processual nos artigos 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º pode ser proferida por qualquer órgão do Poder Judiciário ou se apenas pelo Supremo Tribunal Federal, nos exatos termos que constam do CPC. 



    Cumpre salientar que esta discussão é a mesma que feita no julgamento do Recurso Extraordinário de nº 730.462-RG/SP que deu origem ao Tema RG nº 733 do STF. 



    É que a inconstitucionalidade referida no caso concreto, objeto da Rescisória de nº 2094445-10.2022.8.26.0000 do Tribunal de Justiça paulista, não foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim, pelo E. Órgão Especial do TJSP 



    A Suprema Corte, já por ocasião do julgamento do RE nº 611.503, que se deu sob o regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que somente o reconhecimento de inconstitucionalidade proclamado pelo Supremo Tribunal Federal pode conduzir à inexigibilidade do título judicial. A propósito cabe reproduzir por significativa, a seguinte passagem: 



    (…)



    Destarte, como a Declaração de Inconstitucionalidade da lei municipal objeto da presente ação Rescisória não partiu do Supremo Tribunal Federal, a obrigação em que foi constituída a Municipalidade por força de título judicial com trânsito em julgado, anterior ao pronunciamento do E. Órgão Especial, subsiste. 



    E nem se venha argumentar – como faz a Municipalidade, ora embargada – dizendo que haveria no presente caso, espaço para uma possível extensão de entendimentos ou aplicação analógica da norma e dos precedentes da corte Suprema, em obediência a um suposto "princípio de simetria": 



    (…)



    E quanto à necessidade de a decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei em que se funda o título executivo, ser anterior à decisão exequenda a fim de que se possa considerá-lo inexigível, observe-se que não por outra razão o Código de Processo Civil diz que, na hipótese inversa, a desconsideração do caso julgado somente terá lugar por via de ação rescisória (art. 535, § 8º, do CPC) – aplicando-se tal disposição apenas às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor do CPC de 2015 (art. 1057) –, tudo isto a confirmar que o julgamento da ADIn nº 215.5534-15.2014.8.26.0000, que se deu em 23/09/2015, com trânsito em julgado em 20/04/2018, não interfere com o direito ao Adicional de Nível Universitário reconhecido nos autos do processo nº 00032252-51.2012.8.26.0482, com trânsito em 4/7/2016. Este, aliás, o sentido do Tema 733 do Supremo Tribunal Federal (com a anotação de que somente se aplica à declaração de inconstitucionalidade emanada daquela Corte). 



    (…)



    Há, portanto omissão e contradição na Decisão Monocrática de fls., na medida em que o objeto concreto posto em análise difere do precedente utilizado pelo douto Relator em sua decisão de acolhimento e provimento do Apelo Extraordinário”. (grifos nossos) 



    Desse modo, postula-se a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja negado provimento ao “Recurso Extraordinário da embargada, reconhecendo que a inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (e não pelo STF) não afasta a indispensabilidade da ação rescisória, quanto à questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida no caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado” (eDOC 39, p. 7). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 42). 



    É o relatório. Decido.



    O art. 1.024, §2º, do CPC/15 preconiza o seguinte: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Procedo, portanto, à análise do recurso. 



    De plano, verifico que assiste razão à parte Embargante, quando alega que não é aplicável, ao caso, o Tema 733 da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 730.462-RG, Tema 733, de relatoria do Min. Teori Zavaski, DJe 09.09.2015, após reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, no mérito, proferiu acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    No caso concreto, trata-se de ação rescisória, cujo acórdão está assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO Servidoras do Município de Presidente Prudente Direito ao recebimento do adicional de nível universitário reconhecido em sentença transitada em julgado Cumprimento de sentença Determinação de cessação do pagamento da vantagem, em virtude do julgamento da ADI nº 2155534-15.2014.8.26.0000, pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4.110/95, a qual instituiu o adicional de nível universitário Inadmissibilidade - A exceção à coisa julgada somente decorre de hipótese em que a constitucionalidade ou inconstitucionalidade tenha sido declarada pelo E. Supremo Tribunal Federal Tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 360/STF e no Tema de IRDR n. 41/TJSP - Ação rescisória procedente”. (grifos nossos)



    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar procedente a ação rescisória, assentou (eDOC 12, p. 5-7):



    “No julgamento do Tema 360 de Repercussão Geral afetado ao julgamento do RE 611.5031, o E. Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão da harmonização dos dispositivos que tratam da inexigibilidade de título ou de obrigação com a declaração posterior de inconstitucionalidade de norma, firmou o entendimento de que o reconhecimento de exceção à coisa julgada decorre da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade pela Corte Suprema: 



    (…)



    Dessa forma, somente se opera a eficácia rescisória prevista no artigo 535, parágrafos 5º e 7º, do Código de Processo Civil, nos casos em que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade tenha sido proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, sendo inaplicável o princípio da simetria. Insta salientar que o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0032791-62.2019.8.26.00002 (Tema n. 41), assim decidiu: 



    (...)



    No caso vertente, a inconstitucionalidade da norma municipal foi declarada pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, de modo que não se aplica a eficácia rescisória prevista no artigo 535, § 5º, do Código de Processo Civil, não podendo ser afastada a exigibilidade do título executivo judicial”. 



    (...)



    No entanto, as disposições do Tema n. 733 do E. Supremo Tribunal Federal não se aplicam à hipótese, uma vez que cuidaram, especificamente, da “declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    (…)



    3. Por tais motivos, nos termos do artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, a ação deve ser julgada procedente, para rescindir o v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 2226692- 91.2018.8.26.0000, restabelecendo-se a eficácia da coisa julgada da sentença condenatória. 4. Sucumbente, o requerido arcará com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono das autoras, fixados em 10% do valor da causa”. (grifos nossos)



    Diante de tal contexto, verifico que a situação é diversa da enfrentada no Tema 733 da repercussão geral, tendo em vista que, na hipótese dos autos, a norma municipal foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJ/SP, enquanto no mencionado Tema 733, refere-se à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito a decisão embargada e negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município Recorrente, por se encontrar o acórdão recorrido, em consonância com o entendimento ora exposto. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente